Tribunal: TJSP
Processo: 2224822-64.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão qualificada e usura. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, aduzindo, ainda, que o paciente é portador de transtorno explosivo intermitente. Inviabilidade. De início, no que concerne a alegação da existência de enfermidade psiquiátrica, a documentação

Ementa:
Habeas Corpus. Extorsão qualificada e usura. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea, aduzindo, ainda, que o paciente é portador de transtorno explosivo intermitente. Inviabilidade. De início, no que concerne a alegação da existência de enfermidade psiquiátrica, a documentação acostada aos autos não se mostrou apta a comprovar, de modo peremptório, a imprescindibilidade de que o paciente seja posto em liberdade para que realize eventual tratamento. No mesmo passo, afigura-se necessária e adequada a segregação cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, consistente em extorsão qualificada e usura, evidenciada pelas constantes ameaças que teria perpetrado contra a vítima, inclusive se utilizando de uma arma de fogo, além de sua constatada reiteração delitiva, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.